Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REDUTOR DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PROFESSORA APOSENTADA PROPORCIONALMENTE POR INVALIDEZ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 70593592), que negou provimento ao recurso inominado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70979399).
3. Em suas razões recursais, a requerente sustenta que a decisão recorrida padece de omissão, na medida em que a 1a Turma Recursal deixou de se manifestar sobre dois pontos relevantes suscitados no Recurso Inominado: (i) o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal acerca do direito de professores públicos, mesmo em aposentadoria proporcional, ao redutor de tempo de contribuição previsto no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, e (ii) a impossibilidade jurídica de constitucionalidade superveniente, tendo em vista que a validade de uma norma deve ser aferida conforme o parâmetro constitucional vigente à época de sua edição. Sustenta, ainda, que a omissão configura afronta à sistemática dos precedentes qualificados instituída pelo CPC/2015, pois o acórdão recorrido deixou de aplicar ou distinguir expressamente entendimento vinculante do STF, além de ter validado norma originariamente inconstitucional com base em emenda constitucional superveniente. Prequestiona os pontos suscitado e, ao final, pleiteia que sejam supridas contradições e obscuridades no julgado.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 71033715), em que se aduz que inexistem vícios de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STF no sentido de que professores da rede pública, mesmo quando aposentados proporcionalmente, fazem jus ao redutor de tempo de contribuição previsto no § 5o do art. 40 da CF/1988; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a impossibilidade jurídica da constitucionalidade superveniente, diante do parâmetro constitucional vigente à época da edição da norma, especialmente à luz da sistemática dos precedentes qualificados instituída pelo CPC/2015.
III. Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que o julgado apreciou de forma fundamentada a controvérsia principal — aplicação do art. 48 da LC no 769/2008 — com base em precedentes desta Turma e do Conselho Especial do TJDFT, que declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal. Ressalte-se que, contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido. E, em face da decisão que não admitiu o recurso, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF interpôs agravo interno que restou desprovido.
8. Igualmente não há omissão quanto à alegação de constitucionalidade superveniente, porquanto o acórdão embargado considerou a constitucionalidade da norma vigente (art. 48 da LC 769/2008), reconhecida pelo órgão competente para o controle concentrado no âmbito local.
9. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.
10. Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
11. A embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
12. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; L. 9.099/95, art. 48; LC 789/2008, art. 48.Jurisprudência relevante citada: STJ; REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP.